Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700896-76.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: JESSICA MELO VALADARES DOS SANTOS DESPACHO 1- Exclua-se a petição de ID. 50765175, conforme requerido. 2- Diante do requerimento de Id. 50761050 de retirada do processo de pauta virtual para sustentação oral em sessão presencial por videoconferência, informo que nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Inexiste a previsão por ora de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais, inclusive por inexistência de recursos técnicos nas sessões presenciais nesse sentido. Dessa forma, abro vista, no prazo de 2 (dois) dias, para que o advogado do recorrido manifeste se permanece o interesse na retirada do processo da sessão virtual já designada para que seja incluído em sessão presencial com sustentação oral presencial. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital